Tribunal: TJSP
Processo: 1008096-27.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Mandado de segurança – Pretensão de que seja reconhecida a prescrição intercorrente do procedimento administrativo e nulidade das penalidades imputadas – Inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 – Na falta de regra específica para regular o prazo de prescrição, no âmbito da administração municipal, aplica-se o prazo previsto no Decreto no 20.910/32 – Entendimento sedimentado no C. STJ –

Ementa:
Mandado de segurança – Pretensão de que seja reconhecida a prescrição intercorrente do procedimento administrativo e nulidade das penalidades imputadas – Inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 – Na falta de regra específica para regular o prazo de prescrição, no âmbito da administração municipal, aplica-se o prazo previsto no Decreto no 20.910/32 – Entendimento sedimentado no C. STJ – Caso de inércia infundada da Administração Pública – Recurso improvido.